Tribunal: TJDFT
Processo: 0731346-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. BASE DE CÁLCULO. RESERVA. JUROS DE MORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, que tem legitimidade para exigi-los em execução autônoma ou nos próprios autos da ação, conforme previsto nos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
2. Destituídos os advogados da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença e sendo os honorários executados conjuntamente com a verba principal, deve-se incluir o advogado no polo passivo do cumprimento de sentença para permitir o recebimento autônomo do seu crédito.
3. Os honorários advocatícios possuem natureza acessória em relação ao crédito principal. Assim, primeiro deve ser satisfeito o crédito do exequente (principal), para só então serem saldados os honorários do seu advogado (acessório), sob pena de subversão da ordem dos pagamentos.
4. O advogado pode executar os honorários advocatícios contratuais nos próprios autos em que atuou, desde que junte o contrato de prestação de serviços e inexista litígio entre o advogado e seu cliente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.